Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-71.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022806-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Município de São Félix do Araguaia-MT (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - ALEGADA OMISSÂO SOBRE A APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 - VIGÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/1932 - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Na esteira do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição havida em decisão judicial, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material dela constante.

2. Inexistente na decisão recorrida a omissão apontada, hão de ser rejeitados os Embargos, eis que não servem ao reexame da causa, com
reapreciação de provas, muito menos para novo julgamento
.

3. Dada a inaplicabilidade do Decreto Estadual n.° 1.986/2013 para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual, e inexistente legislação estadual específica sobre o instituto, tem-se no Decreto n.º 20.910/1932, de abrangência nacional, a única norma vigente a respeito.

5. Embargos rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

contra o Acórdão visto em id. 147328181, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, em razão da inocorrência da prescrição no curso do processo administrativo,
invertendo o ônus da sucumbência
.

O Juízo
a
quo

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da ação proposta por
ADEMAR FERREIRA DE QUEIROZ
,

declarando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n.º 139.469, de 06.11.2014, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.º 619.166/2014, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração
.

Nos aclaratórios (id. 154095166), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissões, por não seguir os entendimentos das Câmaras de Direito Público, que reconhecem a prescrição intercorrente, com fundamento no
Decreto Estadual n.º 1.986/2013
, em consonância a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Por fim, requer que, providos os Embargos de Declaração opostos, sejam, por consequência, sanadas as omissões aduzidas.

A parte Embargada apresentou contrarrazões em id. 154252678, pugnando pela manutenção do julgado, destacando que o Embargante visa rediscutir e reexaminar a matéria, sendo que o presente recurso não se presta a tal pretensão, sendo necessária a rejeição dos embargos opostos.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 154831662).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA
, em face de Acórdão desta Câmara que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença de mérito proferida pelo juízo
a quo
.

É certo que os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição havida em decisão judicial, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em seus incisos.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se vale para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, é do entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão. 2
. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”

(N.U 0017492-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) (g.n.)

In casu
, o Embargante se insurge contra o v. Acórdão aduzindo que apresenta omissão, pelas razões acima relatadas, em que busca, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, ali não analisada.

Ao que se vê dos autos, a ação originária foi proposta objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente e a prescrição quinquenal do Processo Administrativo n.º 619.166/2014 (Auto de Infração n.º 139.469/2014), e como consequência, a nulidade de todos os atos dele decorrentes, em especial a CDA n.º 2021154597, inscrita na dívida ativa em 22/04/2021.

Ao final do processado, o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração (06/11/2014) e a decisão administrativa que homologou a penalidade (03/02/2020), conforme disciplinado no Decreto Estadual n.
º
1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I).

No julgamento do recurso de Apelação interposto, sendo reformada a sentença, extrai-se do acórdão objurgado que bem foram analisadas as circunstâncias que motivaram a decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, em virtude da inexistência de legislação estadual específica sobre a matéria, sendo o Decreto n.
º
20.910/1932 (prescrição quinquenal – cobrança do crédito), a única norma vigente a respeito, possuindo este abrangência nacional.

Trata-se, portanto, de julgamento não apresenta qualquer vício a ser sanado nesta oportunidade, pois, tal como
se infere do voto condutor do Acórdão:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a lavratura do Auto de Infração n. 139.469 se deu em 06/11/2014, sendo que estava vigente, conforme já mencionado, o Decreto Federal n. 20.910/1932, que trata apenas da prescrição para a cobrança do crédito e não para a sua constituição.

Por ter o processo administrativo em questão sido finalizado apenas em 03/02/2020, o juiz sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, haja vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, com arrimo no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Destarte, conforme fundamentação supra, estou convicto que a sentença vergastada merece reforma, para afastar a ocorrência da prescrição no curso do processo administrativo, face a ausência de legislação em sentido estrito a instituir tal prazo prescricional/decadencial. (...)”

O voto prossegue, com a manifestação da 2ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, que na oportunidade relembrou o entendimento exarado em outros processos atinentes a matéria prescrição ambiental:

“
Peço vênia ao Dr. Gerado Humberto, pois votei em inúmeros processos sobre prescrição ambiental e especificamente dois deles, onde fui a 3ª Vogal, AP 1020730-74.2021 e AP 1000996-98.2020, onde perfilhei exatamente o mesmo entendimento do eminente Relator e esse também é o entendimento da 1ª e da 2ª Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Quero dizer ao Dr. Paulo Grisoste que no processo nº 0001927-39.2018, que Vossa Excelência mencionou em sustentação oral, a discussão era a aplicação retroativa do Decreto nº 1986/2013 e eu manifestei que não tem aplicação retroativa e que se aplicaria aos fatos ocorridos depois de sua edição. Eu ainda não tinha feito estudo sobre a questão da matéria discutida, até porque o Decreto foi feito para estudar procedimento administrativo e não para regulamentar a prescrição. Prescrição por Decreto, nós operadores do direito não podemos nem pensar, quanto mais admitir. (...)”
(id. 147328181)

Logo, não vislumbro a presença de qualquer omissão no Acórdão embargado, em que foram bem abordadas todas as nuances da sentença combatida e que levaram à reforma da decisão do sentenciante de primeiro grau.

Da mesma forma, não há falar em omissão, já que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, embora apresente normas de caráter processual, não se aplica ao caso, quanto à prescrição, visto que este instituto é de direito material.

Aliás, no Acórdão impugnado, constam todos os fundamentos que embasaram este Colegiado a afastar a prescrição da pretensão punitiva.

Além disso, esta seara recursal não obriga o julgador a analisar e decidir sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possa ser aplicado na solução da lide, sobretudo se arguído apenas em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“
O Tribunal a quo não é obrigado a enfrentar questão levada a seu exame apenas nos embargos de declaração, pois a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do tribunal
”
.

(STJ-4ª T., AgRg no Ag n. 1023738/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011) (g.n.)

Destarte, verdadeiramente, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não têm serventia os Embargos de Declaração, considerando que retratam recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada por omissão, contradição e/ou obscuridade.

Posto isso, nego provimento aos presentes
Embargos Declaratórios,
à míngua do vício de omissão alegado nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023